Tribunal: TJDFT
Processo: 0720204-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ART. 833, IV, CPC/15. MITIGAÇÃO. PENHORA PARCIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. MEDIDA EXTRAJUDICIAL POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.012/STJ. BLOQUEIO DE 30% SOBRE A RENDA LÍQUIDA. MANUTENÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1 – Penhora. Verba de natureza salarial. Garantia do mínimo existencial. O art. 833, inciso IV do CPC assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria e pensões como forma de permitir o sustento do devedor e de sua família. Tal garantia não é absoluta, pois deve se compatibilizar com o princípio da efetividade do processo. Assim, se permite a penhora de parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Precedentes no STJ (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)
2 – Penhora parcial. É admissível a penhora parcial de verba de natureza salarial, no percentual de 30%, desde que não transgrida a subsistência digna do executado, a fim de que se concretize a satisfação do crédito, a efetividade da execução e a duração razoável do processo. Precedentes do TJDFT.
3 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.696.270/MG, firmou entendimento de que “O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade” (Tema no 1012). Deve ser mantida a penhora na hipótese descrita no tópico II do precedente vinculante, observado o percentual de 30% sobre o rendimento líquido mensal da executada.
4 – O parcelamento administrativo do débito fiscal concedido à executada após a constrição de valores para a satisfação da dívida, conquanto constitua hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, I, do Código Tributário Nacional), não autoriza, por si só, o seu levantamento.
5 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

(td)